Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-07.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-01
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007820-07.2022.8.11.0000
PACIENTE: GERSON BANDEIRA DUARTE
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Maykel Quinteiro Duarte Amorim, em favor de Gerson Bandeira Duarte, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no 1005079-62.2022.8.11.0042.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 11/04/2022, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13o, da Lei 11.340/2006 e art. 147, do Código Penal), sendo a prisão convertida em preventiva sob o argumento de necessidade de acautelamento da ordem pública.
Aduz que o pedido de revogação de prisão preventiva foi indeferido sob o fundamento de que a segregação é necessária para garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psíquica da vítima, além de que o paciente responde por ação penal pela suposta prática do crime de ameaça contra a mesma vítima e possui o Executivo de Pena no 12306-43.2010.8.11.0042.
Assevera que o paciente separou da suposta vítima há mais de 06 (seis) meses, neste intervalo arrumou outra companheira e não existe mais coabitação com a ofendida, razão pela qual não há que se dizer “que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica da vítima”, como decidido pelo Juízo coator.
Prossegue afirmando que a vítima armou uma situação de flagrância para o paciente ser preso, o que pode ser corroborado pela conferência de sua monitoração eletrônica, que pode demonstrar que ele sequer chegou perto do Condomínio, como afirma a suposta vítima.
Sustenta que a nova convivente do paciente foi até a delegacia para ajudá-lo e a vítima iniciou agressões físicas e verbais contra ela, sendo presa nos autos de no 1005081-32.2022.8.11.0042, mas passou por audiência de custódia e foi posta e liberdade.
Assevera que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida, devendo o paciente ser posto em liberdade, mesmo porque “a aplicação de medida cautelar diversa da prisão também terá o condão de impedir o paciente em que este cometa qualquer espécie de atentado que afete a regularidade da persecutio criminis” (sic).
Defende que a presunção de não culpabilidade é garantia constitucional, prevista no art. 5o, LVII, que determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Ao final, sustenta que há excesso de prazo na prisão, eis que o paciente está encarcerado há 16 dias, a denúncia não foi oferecida e sequer fora designada data para audiência de instrução e julgamento, de modo que poderá ocorrer o cumprimento antecipado da pena, caso ele seja condenado.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, fixada medida cautelar diversa da prisão (monitoramento eletrônico) e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Requer, ainda, seja oficiado a Central de Monitoração para que diga o local exato de onde foi efetuada a prisão do Paciente.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/04/2022, pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, sendo a prisão convertida em preventiva sob o argumento de necessidade de acautelamento da ordem pública.
Posteriormente, aviado pedido de revogação da prisão preventiva, o pleito foi indeferido sob o fundamento de que a segregação é necessária para garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psíquica da vítima, além de que o paciente responde por ação penal pela suposta prática do crime de ameaça contra a mesma vítima e possui o Executivo de Pena no 12306-43.2010.8.11.0042, nos seguintes termos:
“(...) Observo dos autos, em que pese o argumentado pela defesa, que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica da vítima.
Isso porque, em consulta ao sistema PJE, verifico que a vítima já requereu medida protetiva em desfavor do acusado (processo n. 1038971-67.2019.8.11.0041) e, inclusive, o mesmo responde por ação penal pela suposta prática do crime de ameaça contra a mesma vítima (processo n. 0044330-12.2019.8.11.0042), o que demonstra, ao menos neste momento processual, o risco de reiteração delitiva, que justifica a manutenção da custódia cautelar.
A Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao editar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Ademais, como ressaltado pelo Juízo que realizou a audiência de custódia (id n. 82068466), “verifica-se que o custodiado possui o Executivo de Pena no 12306- 43.2010.8.11.0042, em tramitação na 2a Vara Criminal de Cuiabá, decorrente de condenações pela prática de dois crimes de Roubo, estando, atualmente, em regime semiaberto e com 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de pena a cumprir”, demonstrando a sua periculosidade e que a custódia cautelar é necessária.
Importante consignar que a forma como os fatos ocorreram serão objeto de apreciação na fase instrutória da ação penal correspondente, pois demanda dilação probatória.
Somado a isso, a gravidade dos fatos comprova a necessidade de manutenção da prisão preventiva, haja vista que, conforme laudo pericial acostado aos autos (id n. 82018628), a vítima sofreu diversas lesões por suposta conduta do acusado.
Não bastasse, os bons antecedentes e a residência fixa, por si sós, não constituem óbice à manutenção da segregação imposta, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF, HC 107830/SP, Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJ 04/04/2013).
Nesse mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao editar o Enunciado Orientativo número 43, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Ante o exposto, sendo necessária a custódia cautelar, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Gerson Bandeira Duarte”. (Id. 125865679 - Págs. 2/4).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pese os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
Além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica da vítima, ante o risco de reiteração delitiva, eis que a vítima já requereu medida protetiva em desfavor do paciente, inclusive ele responde por outra ação penal pela suposta prática do crime de ameaça contra ela, além de que possui Executivo de Pena em tramitação na 2a Vara Criminal de Cuiabá, decorrente de condenações pela prática de dois crimes de roubo.
Nesses termos, a jurisprudência desse egrégio tribunal proclama pelo acerto da prisão em se tratando de paciente reincidente, onde evidenciada a necessidade da custódia preventiva, nos moldes dos arts. 312 e 313, II, do CPP, com o propósito de evitar a reiteração delitiva e resguardar, não só a ordem pública, como também a integridade da vítima, verbis:
“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em desnecessidade da prisão preventiva quando a custódia se encontra justificada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em benefício da vítima, bem como pelo fato de o agente ser reincidente em crime doloso. (...)”. (N.U 1004101-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021).
Outrossim, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, eis que trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.
É cediço que a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o interessado encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator